Tribunal: TJDFT
Processo: 0761333-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. COLISÃO EM ROTATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PODER CONCEDENTE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE. ART. 37, §6.o, CF. ARTS. 29, §2.o E 34 DO CTB. VEÍCULO DE MAIOR PORTE. DEVER DE CAUTELA. DANO MATERIAL. FRANQUIA DE SEGURO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. QUANTUM DEBEATUR. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por M. A. L. S. (ora recorrido) em face de TRANSCOOPER TRANSPORTES E TURISMO LTDA. e do DISTRITO FEDERAL. O autor narra que, em 22 de março de 2024, por volta das 11h55, conduzia seu veículo Jeep Compass Limited 2.0 (placa PBF3758/DF) pela Avenida Comercial, no bairro Morro da Cruz, em São Sebastião/DF, quando, ao percorrer a faixa interna de uma rotatória, sofreu colisão com ônibus de propriedade da TRANSCOOPER, que invadiu a faixa de rodagem. Em razão dos danos causados ao veículo, acionou o seguro e suportou o pagamento de franquia no valor de R$ 6.537,00. Por esse motivo, requereu a condenação solidária dos réus ao pagamento de R$ 6.537,00 a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
2. A sentença (ID 253438509) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a TRANSCOOPER — e o Distrito Federal, subsidiariamente — ao pagamento de R$ 6.537,00 a título de danos materiais, corrigido pela Taxa Selic a contar da citação. Julgou improcedente o pedido de danos morais, por ausência de violação suficientemente grave a direito da personalidade, caracterizando mero aborrecimento.
3. O Distrito Federal se insurge contra a sentença por meio de recurso inominado com razões centradas nos seguintes aspectos: (i) reiteração da preliminar de ilegitimidade passiva do DF, com pedido de extinção sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), com fundamento nos arts. 25 e 31 da Lei 8.987/95 e art. 70 da Lei 8.666/93; (ii) no mérito, afastamento da responsabilidade estatal por tratar-se de conduta omissiva de concessionária privada, sem participação de agente público distrital, com alegação de culpa exclusiva do autor, pois o ônibus já estaria dentro da rotatória com preferência de passagem; e (iii) subsidiariamente, impugnação ao quantum dos danos materiais (R$ 6.537,00), sob alegação de que as fotografias não demonstrariam a extensão dos danos e que pesquisa no Google apontaria valor inferior para o farol danificado.
4. Contrarrazões foram apresentadas pelo autor M. A. L. S. (ID 79225968), requerendo o desprovimento integral do recurso. A corré TRANSCOOPER também ofertou contrarrazões (ID 79180092), pedindo a manutenção da sentença. Nas contrarrazões da TRANSCOOPER, há arguição preliminar de que a responsabilidade do Distrito Federal deveria ser reconhecida em caráter solidário e não meramente subsidiário. Anote-se, desde logo, que tal matéria foi veiculada exclusivamente em contrarrazões, sem recurso próprio ou adesivo, razão pela qual não amplia o objeto devolvido e não poderá ser conhecida por esta Turma Recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o Distrito Federal possui legitimidade passiva para integrar o polo passivo na qualidade de poder concedente do serviço de transporte público, com responsabilidade subsidiária; (ii) está configurada a responsabilidade civil objetiva da TRANSCOOPER pela dinâmica do acidente em rotatória — com especial atenção ao dever de cautela do condutor de veículo de maior porte (arts. 29, §2.o e 34 do CTB) — e se há prova de culpa exclusiva do autor capaz de afastar o nexo causal; e (iii) o quantum dos danos materiais (R$ 6.537,00), correspondente ao valor da franquia de seguro suportada pelo autor, está devidamente comprovado e não implica enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A) Da ilegitimidade passiva do Distrito Federal
6. A matéria deve ser analisada sob a ótica do regime constitucional de responsabilidade civil do Estado e das concessionárias de serviço público, previsto no art. 37, §6.o, da Constituição Federal, e da Lei n.o 8.987/1995 (Lei das Concessões).
7. Nos termos do art. 25 da Lei 8.987/1995, incumbe à concessionária responder por todos os prejuízos causados a terceiros na execução do serviço concedido, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Tal dispositivo, entretanto, não afasta a responsabilidade subsidiária do poder concedente — prevista no art. 37, §6.o, da CF —, mas apenas estabelece a primazia da concessionária na reparação.
8. O STJ consolidou o entendimento de que o poder concedente responde de forma subsidiária quando o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com as indenizações pelos prejuízos a que deu causa. Nesse sentido: REsp 1.135.927/MG (Rel. Min. Castro Meira, 2.a Turma, DJe 19/08/2010), reiterado no REsp 1.820.097/RJ (Rel. Min. Herman Benjamin, 2.a Turma, DJe 19/12/2019) e no AgInt no REsp 2.000.843/RJ (Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1.a Turma, DJe 18/10/2023). Tal orientação é aplicada consistentemente pelo TJDFT:
"No ambiente das concessões de serviços públicos, regida pela Lei n.o 8.987/95, a atividade é exercida pelo particular por sua conta e risco (art. 2.o, II), ficando, todavia, sujeito à fiscalização do Poder Concedente (art. 3.o). Todavia, a Constituição da República prestigia a responsabilidade objetiva do estado (CF, art. 37, §6.o), e em hipótese como a dos autos aplicada de forma subsidiária. (...) Por estar a sentença alinhada com esse entendimento, porque reconheceu a responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA." (Acórdão 1053156, 3.a Turma Recursal, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 10/10/2017, v.u.)
9. A responsabilidade subsidiária não equivale à ilegitimidade passiva. A admissão do poder concedente no polo passivo desde o ajuizamento é necessária justamente para que, em caso de insolvência da concessionária, o credor não precise propor nova demanda. A subsidiariedade opera na fase de execução — e não como excludente da relação jurídico-processual. No mesmo sentido: Acórdão 1817970 (3.a Turma Cível, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 15/02/2024) e Acórdão 1111429 (2.a Turma Recursal, Rel. Julio Roberto dos Reis, j. 25/07/2018).
10. Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
B) Da responsabilidade civil — dinâmica do acidente e nexo causal
11. A atividade de transporte público por concessão é regida pela responsabilidade objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo. Nos termos do art. 37, §6.o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de culpa. Para afastar essa responsabilidade, cabe à concessionária demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro — ou caso fortuito externo — situação não verificada nos autos (Acórdão 1915551, 1.a Turma Recursal, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 30/08/2024; Acórdão 1053156, 3.a Turma Recursal, unânime).
12. A legislação aplicável à hipótese dos autos é o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/97). Conforme o art. 28 do CTB, o condutor deve, a todo momento, ter pleno domínio do veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. O art. 29, §2.o, estabelece que, em ordem decrescente, "os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres". O art. 34 determina que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode realizá-la sem perigo para os demais usuários da via.
13. No caso concreto, a parte autora comprovou o fato constitutivo do seu direito porque: (i) o Boletim de Ocorrência e o croqui do acidente demonstram que a colisão ocorreu na rotatória, com o ônibus da TRANSCOOPER interceptando a trajetória do Jeep Compass que circulava pela faixa interna, ID. 79179979; (ii) as fotografias dos veículos (IDs 79179985 e 79179986) evidenciam que os danos se concentram no lado do veículo compatível com a dinâmica narrada; e (iii) a TRANSCOOPER não produziu prova complementar idônea capaz de demonstrar que o ônibus já estava na rotatória com preferência consolidada, nem que o autor tivesse avançado de forma irregular (art. 373, II, do CPC).
14. Por seu turno, a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a culpa exclusiva do autor. O argumento de que o ônibus já estaria dentro da rotatória com preferência de passagem é insuficiente para afastar a responsabilidade do seu condutor. Isso porque a preferência de quem está na rotatória não elimina o dever especial de cautela imposto ao condutor do veículo de maior porte (art. 29, §2.o, CTB) nem o dever de certificar-se, antes de executar manobra, de que pode fazê-la sem risco para os demais usuários (art. 34, CTB). Precedente direto: Acórdão 1053156 (3.a Turma Recursal, unânime), que manteve condenação de concessionária cujo preposto, ao conduzir veículo de grande porte, negligenciou o dever de cautela em relação aos demais usuários da via, aplicando idêntico raciocínio dos arts. 29, §2.o e 34 do CTB.
15. Quanto à tese de responsabilidade subjetiva do Estado por conduta omissiva — que pressuporia comprovação de culpa do agente público —, ela é inaplicável ao caso. A responsabilidade do Distrito Federal não decorre de omissão genérica no dever de fiscalizar, mas da responsabilidade subsidiária pelo dano causado pela concessionária na prestação do serviço público delegado. A conduta é comissiva — colisão provocada pelo motorista do ônibus —, e não omissiva. Aplica-se, portanto, a responsabilidade objetiva do art. 37, §6.o, da CF, sem exigência de dolo ou culpa.
16. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária de que a TRANSCOOPER é responsável objetiva pelo acidente, porque a dinâmica da colisão em rotatória, com envolvimento de ônibus e veículo de passeio, impõe ao condutor do veículo de maior porte o ônus de demonstrar a excludente de responsabilidade — ônus que não foi satisfeito.
C) Dos danos materiais — franquia de seguro e quantum debeatur
17. O dano material, nos termos do art. 944 do Código Civil, deve ser reparado na medida exata de sua extensão, sem redução nem ampliação. A vítima de acidente de trânsito que opta por acionar o seguro contratado suporta o pagamento da franquia como condição para o recebimento da cobertura, configurando esse desembolso redução patrimonial direta e comprovável decorrente do acidente.
18. No caso concreto, a parte autora comprovou documentalmente o pagamento da franquia de seguro por meio das notas fiscais de serviço acostadas aos autos (IDs 228532477, 203954452 e 203954453), totalizando R$ 6.537,00, referentes aos reparos realizados no Jeep Compass Limited 2.0 (placa PBF3758/DF). A documentação é idônea e correspondente ao dano efetivamente experimentado.
19. O precedente mais diretamente aplicável é o Acórdão 1053156 (3.a Turma Recursal, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 10/10/2017, unânime), que reconheceu expressamente: "o valor da condenação pelos danos materiais (...) corresponde ao desfalque patrimonial experimentado e equivale ao valor da franquia cobrada pela seguradora" — confirmando que a franquia paga pelo segurado constitui dano material indenizável quando comprovado documentalmente, independentemente de eventual discussão sobre o custo das peças individualmente consideradas.
20. Por seu turno, a parte ré não produziu qualquer contraprova idônea capaz de desconstituir a documentação apresentada. A impugnação ao quantum consistiu em pesquisa informal de preços no Google relativa a um farol do Jeep Compass 2018, sem considerar: (i) que os danos não se limitaram ao farol, conforme evidenciam as notas fiscais e as fotografias dos autos; (ii) que preços de peças e serviços de reparação variam conforme o tipo de peça (nova, recondicionada ou original), o modelo exato do veículo, o prestador do serviço e a data do reparo; e (iii) que pesquisa genérica realizada em buscador de internet não constitui prova técnica hábil para desconstituir nota fiscal de serviço efetivamente prestado e pago. Não há que se falar em enriquecimento sem causa quando o valor cobrado corresponde exatamente ao desembolso comprovado pela parte autora.
21. Desse modo, é de se confirmar a condenação em danos materiais de R$ 6.537,00, corrigido pela Taxa Selic a contar da citação, nos termos do art. 3.o da EC n.o 113/2021.
D) Da pretensão da TRANSCOOPER nas contrarrazões (responsabilidade solidária)
22. A TRANSCOOPER, nas contrarrazões, requereu o reconhecimento de responsabilidade solidária do Distrito Federal — e não meramente subsidiária. A pretensão não pode ser conhecida por este colegiado. Trata-se de matéria que, para modificar a sentença em desfavor do recorrente, exigiria a interposição de recurso próprio ou, no mínimo, de recurso adesivo — instrumento sem previsão no microssistema dos Juizados Especiais (art. 42 da Lei 9.099/95). O conhecimento dessa pretensão em sede de contrarrazões configuraria reformatio in peius vedada, porquanto o único recorrente é o Distrito Federal. O capítulo referente à responsabilidade subsidiária do DF está coberto pela coisa julgada parcial progressiva.
IV. DISPOSITIVO
23. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, DESPROVIDO.
24. Nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, c/c art. 85, §§2.o e 11, do CPC, condena-se o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 6.537,00).